Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0719205-70.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAPHAEL PERES AREDES DE MORAIS IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR em favor de RAPHAEL PERES AREDES DE MORAIS, condenado, por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2003, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime semiaberto; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0005511-09.2020.8.07.0001 – Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal). Em brevíssimos termos, no presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade “para, em liberdade, provar que tem direito a aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei antidroga, também, em razão de que o processo em que responde junto a Segunda Vara de Entorpecentes/DF, (autos n. 0733203-39.2020.8.07.0001), ainda não foi sentenciado, ou seja, ainda não tem trânsito em julgado”. Decido. No caso, a prisão do paciente decorre da sentença condenatória proferida pela MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Confira-se: “Por fim, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar do réu, porquanto permanecem presentes os requisitos que a ensejaram, ora confirmados em sentença, em especial porque a prisão de RAPHAEL ocorreu 2 meses depois de ter sido preso em flagrante pelo mesmo crime. Quanto à necessidade da prisão de pessoas suspeitas de tráfico, crime contra a saúde pública, cometido em época de pandemia, com crise sanitária gravíssima no país, destaco o seguinte trecho de voto exarado pelo TJSP, no HC: 2053292- 65.2020.8.26.0000, Relator: Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 25/03/2020, 3a Câmara de Direito Criminal: “Chega a ser intrigante ver como a sociedade reage enfaticamente à disseminação de um vírus que supostamente não provoca na maioria dos jovens infectados mais do que os sintomas de um simples resfriado; e a leniência com que espera – ao menos parte dela - sejam tratados os traficantes de drogas, que disseminam especialmente entre a juventude, a praga indelével do vício e da derrocada física, social e moral. Se a um lado a necessidade de refrear a disseminação da doença impõe razoavelmente a nós todos, cidadãos de bem, o confinamento domiciliar, por que não aceitar a cautelar segregação de alguns no cárcere para preservar a nossa juventude do aliciamento para a drogadição? Em ambas as situações o que se visa proteger é a saúde pública, o bem estar de todos, não havendo por que então esperar-se tratamento diverso. O vírus liberto é perigoso, e como não dá para prendê-lo, prendemo-nos nós. O traficante livre também é perigoso, mas dele podemos nos ver livres desde que o prendamos ou o mantenhamos preso, ainda que por um período que o faça refletir sobre a gravidade do que fizera”. Além disso, não há qualquer informação indicando que o réu faça parte do grupo de risco para infecção pelo Novo Coronavírus. O sistema carcerário do Distrito Federal possui orientações específicas a fim de minimizar os efeitos da pandemia, sendo o presídio local de isolamento, até agora, seguro para a saúde, com índice de mortalidade bem menor que o observado em pessoas livres, como se verifica nas estatísticas disponíveis no site da internet do CNJ. Dessa forma, inclusive para os fins do art. 316, parágrafo único do CPP, MANTENHO PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO e, em consequência, nego ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, determinando seja recomendado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Expeça-se carta de guia provisória, caso haja apelação.” Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxe o impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à cessação da sua contumácia no cometimento de crimes. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 17 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador